Tribunal: TJMT
Processo: 1005353-80.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GROTO E BRAZILIANO LTDA - ME - CNPJ: 15.353.418/0001-50 (RECORRIDO), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido GROTO E BRAZILIANO LTDA - ME postula a condenação da Recorrente em danos materiais e morais, em razão de ter sofrido suspensões indevidas no fornecimento da energia elétrica em seu estabelecimento, e em decorrência da oscilação no fornecimento de energia foram danificados equipamentos eletrônicos utilizados no sistema de segurança de monitoramento por imagem.

2. Nos autos, em que pese o Recorrido tenha trazido orçamento e um laudo técnico demonstrando que os equipamentos foram danificados, contudo, entendo que não há elementos concretos a demonstrar que o dano decorreu da oscilação no fornecimento de energia elétrica.

3. Não existindo prova concreta a comprovar o alegado, por certo que inexiste nexo causal entre a suposta oscilação de energia elétrica e o dano aos aparelhos.

4. Ato ilícito não evidenciado a ocasionar responsabilidade a concessionária de energia elétrica.

5. Danos materiais e morais não configurados.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido GROTO E BRAZILIANO LTDA - ME postula a condenação da Recorrente em danos materiais e morais, em razão de ter sofrido suspensões indevidas no fornecimento da energia elétrica em seu estabelecimento, e em decorrência da oscilação no fornecimento de energia foram danificados equipamentos eletrônicos utilizados no sistema de segurança de monitoramento por imagem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.311,33 (quatro mil, trezentos e onze reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais.

A Recorrente
ENERGISA S/A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Em que pese o Recorrido tenha trazido orçamento e um laudo técnico que demonstrando que os equipamentos eletrônicos foram danificados, por suposta explosão de transformador, entendo que não há elementos concreto a demonstrar que o dano tenha ocorrido pela oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Ao analisar os documentos anexados pela Recorrente, verifico que não consta qualquer comprovação de que tenha ocorrido oscilação na rede de energia.

De igual modo, o Recorrido não trouxe aos autos, qualquer elemento probatório a comprovar que os equipamentos eletrônicos foram danificados por descarga ou oscilação de energia.

Por certo que para a configuração da responsabilidade da empresa Recorrente se faz necessária a existência de nexo causal entre a sua conduta e o dano.

Nesse caso, não há como vislumbrar o ato ilícito praticado pela parte que demonstre que a suposta oscilação de energia elétrica tenha ocasionado os danos nos equipamentos eletrônicos.

Nesse sentido, a jurisprudência já se posicionou:

“RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. ENERGIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE RESFRIADOR DE LEITE EM DECORRÊNCIA DAS FREQUENTES OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. NEXO CAUSAL NÃO PROVADO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO NCPC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO.” (TJRS - Recurso Cível, No 71008614646, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 25-06-2019).

Destarte, o descumprimento do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC, acarreta a improcedência do pedido, já as alegações e documentos anexados pelo Recorrido são insuficientes para ensejar a condenação por danos materiais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator